Tribunal: TJDFT
Processo: 0021813-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021813-24.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Na petição de ID 24176408, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos ofertados pela Contadoria no ID 23029346, alegando que os valores encontrados eram superiores àqueles apurados por seu apoio contábil, conforme a seguinte informação técnica (ID 24180460): Em atendimento à solicitação de V. Sa., informamos que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 23029346 estão superiores em R$ 483,11 aos desta Gerência, em razão de diferenças no coeficiente de correção monetária, bem como na taxa de juros poupança acumulada. Instada a se manifestar sobre a impugnação, a parte exequente aduziu, em síntese, os mesmos argumentos expendidos quando se manifestou sobre a impugnação anterior do Distrito Federal, já provida nos termos da decisão de ID 20883521. Naquela decisão, estabeleceram-se os parâmetros de juros a serem aplicados na apuração do valor exequendo, de acordo com as regras da remuneração oficial da caderneta de poupança. Denota-se das informações consignadas preambularmente nos memoriais de ID 23029346 que os cálculos supervenientes elaborados pela Contadoria – ora impugnados – observaram os parâmetros definidos na decisão de ID 20883521. O questionamento do Distrito Federal, doravante, não versa sobre os parâmetros para a apuração dos juros moratórios, mas sim eventual diferença decorrente de percentuais de juros apropriados e de coeficientes de correção monetária utilizados – questões com caráter eminentemente técnico-contábil, tornando necessária a manifestação da Contadoria desta Corte sobre os termos da insurgência. DIANTE DO EXPOSTO, determino a revisão, pela Contadoria, dos percentuais de juros moratórios e de correção monetária empregados nos cálculos do valor exequendo, observando a pertinência, ou não, das frações empregadas pelo apoio contábil do Distrito Federal na impugnação de ID 24176408. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator